Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. DIREITO DO SEGURADO. INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO CONTRATUAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO.AGRAVO DESPROVIDO.
1.A saúde é direito fundamental inerente ao ser humano e decorre da dignidade da pessoa humana, expressa na Constituição Federal. Destarte o atendimento domiciliar dE paciente que apresenta quadro clínico grave, necessitando de cuidados dessa natureza por recomendação médica, encontra fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que preconiza o direito à vida e à saúde.
2. Não cabe, pois, à seguradora decidir qual tratamento é o mais adequado para a saúde do beneficiário do plano de saúde, visto que tal indicação deve ficar a cargo do médico, profissional de saúde que é o técnico especializado em determinar qual o melhor tratamento na busca da recuperação e/ou mantença da saúde do paciente.
3. Reduzir as astreintes redundaria na possibilidade real de haver o não cumprimento do que foi determinado.
4.Recurso desprovido